Tribunal: CARF
Processo: 10314.728803/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.728803/2014-56
ACÓRDÃO
1402-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SYNGENTA SEEDS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que
dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância".
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão de inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023 (R$ 15.000.000,00). Inteligência da Súmula CARF no 103. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-007.509,
de 22 de outubro de 2025, prolatado no julgamento do processo 13971.720005/2016-92,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 7850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728803/2014-56
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte impugnação, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do lançamento de ofício de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e reflexo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
formalizado por meio dos autos de infração de fls. 733/751 e complementado pelo Termo de
Verificação Fiscal de fls. 754/769.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Desta decisão recorreu de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
haja vista a exoneração em valor acima do limite de alçada.
A contribuinte e os responsabilizados solidariamente não apresentaram
contrarrazões ao Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso de Ofício não atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo,
portanto, não conhecido.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação e cancelou
integralmente as exigências tributárias. Desta decisão recorreu de ofício ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, haja vista a exoneração em valor
acima do limite de alçada da época dos fatos.
Oportuno destacar que o valor de alçada é composto pelo tributo principal e pela
multa, não estando incluídos os juros, conforme artigo 34, inciso I do Decreto
70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
Fl. 7851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728803/2014-56
3
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à
infração denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja
observada aquela formalidade.
O recurso foi interposto quando em vigor a PORTARIA MF n° 63, de 09/02/2017, a
qual determinava em seu art. 1o que “O Presidente da turma de julgamento das
DRJ deve recorrer de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento do tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).”
(grifo nosso) Contudo, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de
ofício, conforme PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023, in verbis:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017. Art. 3o Esta
Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de
interposição de Recurso de Ofício, observandose a legislação da época e (ii)
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos
de conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito
com base nas normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso.
Nem poderia ser diferente sob pena de se avolumar os tribunais administrativos
com processos em que a própria recorrente não mais tem interesse na lide.
Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103:
Fl. 7852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728803/2014-56
4
"Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância". Verifica-se, assim, incabível a
apreciação do recurso cujo valor objeto não atinge o limite da legislação.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício pela perda do
objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira instância é
inferior ao valor de alçada atualmente vigente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso de
ofício, em razão de inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023 (R$ 15.000.000,00).
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 7853
DF CARF MF
Original